Tribunal: TJMT
Processo: 1053624-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053624-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RONALDO FONSECA GOMES - CPF: 378.175.071-04 (APELADO), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE NOVA REGRA MAIS GRAVOSA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido de RONALDO FONSECA GOMES para determinar que fossem observados os percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, vigentes à época do protocolo do requerimento de conversão de multa no Processo Administrativo n. 178292/2018, sem aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 275/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a alteração introduzida pelo Decreto Estadual n. 275/2023 pode retroagir para alcançar requerimento de conversão de multa ambiental já protocolado sob a vigência da redação original do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do
tempus
regit

actum
determina que os atos administrativos sejam regidos pela norma vigente no momento de sua prática, vedando-se a aplicação retroativa de norma posterior mais gravosa.

O requerimento de conversão da multa foi protocolado em 09.08.2022, sob a égide do Decreto Estadual n. 1.436/2022, que previa desconto de 90% para infrações de menor potencial ofensivo. O Decreto n. 275/2023, que restringiu tais hipóteses, foi publicado apenas em 10.05.2023.

A redação original do art. 70 do Decreto n. 1.436/2022 reforça a aplicação da regra vigente no momento da apresentação do requerimento, ao estabelecer a competência decisória conforme a data do protocolo.

A jurisprudência do TJMT pacificou o entendimento de que a legislação posterior não pode retroagir para alcançar requerimentos formulados sob a vigência anterior, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

A distinção entre os autuados decorre do momento em que formalizaram o pedido de conversão da multa, o que
configura fator de discriminação legítimo, afastando violação ao princípio da isonomia.

A tese de que o processo de conciliação só se aperfeiçoa com a homologação do termo não afasta a necessidade de respeito ao regramento vigente no momento da iniciativa do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual n. 1.436/2022,
arts
. 68 e 70; Decreto Estadual n. 275/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCív
1035210-86.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara

Zanolo
, j. 21/11/2024,
publ
. 25/11/2024; TJMT,
ApCív
1031564-34.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Aurélio Ferreira, j. 04/04/2025,
publ
. 04/04/2025; TJMT,
ApCív
1041214-42.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Ramos, j. 05/02/2025,
publ
. 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na ação proposta por RONALDO FONSECA GOMES, determinando à parte requerida que observe os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022 quando da data do protocolo do requerimento de conversão da multa, bem como a fase em que o Processo Administrativo n. 178292/2018 se encontrava na oportunidade, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Na origem, cuida-se de ação proposta por RONALDO FONSECA GOMES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência para o fim de determinar a suspensão dos efeitos do Decreto Estadual n. 275/2023 ao Processo Administrativo no 178292/2018 (AI de no 01073D), bem como a suspensão da tramitação do próprio Processo Administrativo, até o julgamento de mérito.

Extrai-se dos autos que o autor foi autuado em 09.04.2018 por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT por supostamente "desmatar a corte raso 266,8701 ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente", sendo lavrados, por conseguinte, o Auto de Infração n. 01073D e o Processo Administrativo n. 178292/2018 para apuração da responsabilidade da referida conduta.

Consta que o autor protocolizou tempestivamente o requerimento de conciliação em 09.08.2022, com pedido de conversão da multa (Protocolo n. 29995/2022), consubstanciado no pedido de desconto de 90% (noventa por cento), nos termos do §1o, inciso I do art. 68 do Decreto 1.436/2022. Contudo, após a publicação do Decreto Estadual n. 275/2023, publicado em 10.05.2023, o Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração proferiu o DESPACHO N. 4722/SGPA/SEMA/2023, aplicando o percentual de 60%, de acordo com a nova redação do § 1° do artigo 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

A pretensão liminar foi deferida pelo juízo
a quo
, sendo posteriormente confirmada na sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) não há direito adquirido em se tratando de matéria ambiental; b) não se admite a aplicação da teoria do fato consumado; c) a alteração do patamar de desconto adotado se dá em grandezas diferentes em decorrência da gravidade da ilicitude praticada; d) não há qualquer ilegalidade praticada pelo ente público ante a emissão de decisão conforme o novo decreto estadual vigente; e) o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade e legitimidade de sua motivação; f) o deferimento da medida implica em violação ao princípio da isonomia entre os poluidores; g) haveria violação ao princípio da máxima proteção ao meio ambiente; h) trata-se de um processo de conciliação, cujo ato se torna
completo apenas com a manifestação de vontade de todas as partes no intuito de conciliar, e da assinatura do respectivo Termo.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que: a) o Mandado de Segurança foi instruído com os documentos indispensáveis à demonstração do direito alegado; b) a alteração superveniente da legislação não tem o condão de atingir o direito já adquirido pelo Impetrante; c) o ato coator restou configurado pela aplicação do Decreto Estadual no 275/2023 aos requerimentos de conversão da multa protocolados sob a égide do Decreto Estadual no 1.436/2022; d) a decisão judicial que determina a aplicação da legislação vigente à época dos requerimentos de conversão da multa não interfere no mérito do ato administrativo, mas sim na sua legalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1.
Juízo de Admissibilidade

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Mérito Recursal

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da possibilidade de aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 275/2023, que alterou dispositivos do Decreto Estadual n. 1.436/2022, aos requerimentos de conversão de multa ambiental protocolados antes da vigência da nova norma.

In
casu
, o apelado foi autuado em 09.04.2018 por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT por supostamente
"desmatar a corte raso 266,8701 ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente"
, sendo lavrados o Auto de Infração n. 01073D e o Processo Administrativo n. 178292/2018.

Em 09.08.2022, o apelado protocolizou requerimento de conversão da multa (Protocolo n. 29995/2022), pleiteando o desconto de 90% (noventa por cento), nos termos do §1o, inciso I do art. 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, que assim dispunha:

"Art. 68. No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

I - 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira
instância; e

III - 40% (quarenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§ 1o
Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal no 9.099/95, o desconto no valor da multa consolidada será de
:

I -
90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse
; (sem destaque no original)

II - 80% (oitenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira
instância; e

III - 70% (setenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância."

Ocorre que, em
09.05.2023
, foi editado o Decreto Estadual n. 275/2023, que alterou, entre outros dispositivos, o § 1o do art. 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, que passou a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 68.

(.....)

§ 1o Quando a infração objeto de conversão não estiver relacionada a qualquer forma de exploração florestal, supressão de vegetação nativa ou não configurar crime ambiental, o desconto no valor da multa consolidada será de:

(...)"

Após a publicação do novo decreto, o Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração proferiu o DESPACHO N. 4722/SGPA/SEMA/2023, aplicando o percentual de 60% de desconto, de acordo com a nova redação do § 1° do artigo 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, alterado pelo Decreto Estadual n. 275/2023.

Pois bem. A questão central a ser dirimida consiste em verificar se o apelado possui direito à aplicação dos percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, em sua redação original, vigente à época do protocolo do requerimento de conversão da multa.

Após acurada análise da matéria, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, é cediço que as normas de caráter processual obedecem ao preceito do
tempus
regit

actum
, de modo que os atos processuais são regidos pela lei em vigor
no momento em que
são praticados. Trata-se de princípio basilar do direito intertemporal, que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas.

No caso em apreço, o requerimento de conversão da multa foi protocolizado em
09.08.2022
, quando vigente a redação original do Decreto Estadual n. 1.436/2022, que previa, em seu art. 68, § 1o, inciso I, o desconto de
90% (noventa por cento) no valor da multa consolidada
quando a infração objeto de conversão configurasse conduta de menor potencial ofensivo e o requerimento fosse apresentado por ocasião da manifestação de interesse.

O Decreto Estadual n. 275/2023, que alterou a redação do § 1o do art. 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, foi publicado em 10.05.2023, ou seja, posteriormente ao protocolo do requerimento de conversão da multa pelo apelado.

Nesse contexto, em observância ao princípio do
tempus
regit

actum
, deve ser aplicada a legislação vigente à época do protocolo do
requerimento de conversão da multa, ou seja, a redação original do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Não se desconhece o argumento do apelante de que não há direito adquirido em matéria ambiental, conforme entendimento consolidado na Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental"
.

Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em tela, pois não se está discutindo a aplicação da teoria do fato consumado em relação ao dano ambiental em si, mas sim a aplicação da legislação vigente à época do protocolo do requerimento de conversão da multa, em observância ao princípio do
tempus
regit

actum
.

Ademais, o próprio Decreto Estadual n. 1.436/2022, em seu art. 70, estabelece que:

"Art. 70. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou aos presidentes do CONSEMA e CEHIDRO decidir sobre o pedido de conversão da multa, a depender do momento de sua apresentação.

§ 1o O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou os presidentes do CONSEMA e CEHIDRO poderão em decisão motivada deferir ou não o pedido de conversão de multa formulado pelo autuado, avaliando
na oportunidade se a proposta atende aos pressupostos de correção da infração, das medidas mitigadoras ou compensatórias.

§ 2o Não caberá recurso da decisão que indeferir o pedido de conversão da multa aplicada."

Assim, a competência para decidir sobre o pedido de conversão da multa é atribuída ao órgão competente
"a depender do momento de sua apresentação"
, o que reforça a aplicação do princípio do
tempus
regit

actum
.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes julgados:

"DIREITO PÚBLICO. AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO. PREVISÃO DE DECISÃO CONFORME O MOMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a
autoridade coatora observasse os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, à época da protocolização do requerimento de conversão de multa, impedindo a aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 275/2023 ao processo administrativo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo à aplicação dos percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, nos termos da redação do § 1o do art. 68 do referido decreto, sem a alteração introduzida pelo Decreto Estadual n. 275/2023, que entrou em vigor após a protocolização do requerimento de conversão da multa.

III. Razões de decidir

A regra do "Tempus
regit

actum
" determina que os atos processuais sejam regidos pela lei em vigor no momento de sua prática, não se admitindo a aplicação retroativa de normas processuais.

O requerimento de conversão de multa foi protocolizado na vigência da redação original do Decreto 1.436/2022, antes da entrada em vigor do novo decreto, o que impõe a aplicação das regras vigentes à época, conforme estabelece o art. 70 do decreto 1.436/2022

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A alteração do caput do § 1o do art. 68 do Decreto Estadual 1.436/2022, introduzida pelo Decreto Estadual n.o 275/2023, que modifica as condições para a aplicação dos percentuais de desconto na conversão de multas ambientais previstas, não se aplica aos casos em que o pedido de conversão da multa tenha sido protocolizado sob a vigência do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, em observância ao que dispõe a redação do art. 70 do Decreto 1.436/2022 e ao princípio da irretroatividade."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 68, 70. Decreto Estadual 275/2023.

Jurisprudência relevante citada: NU 1030068-04.2023.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024; NU 1034339-56.2023.8.11.0041, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; A1035249-83.2023.8.11.0041, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10352108620238110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2024 – destaquei.)

"EMENTA: DIREITO PÚBLICO. AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO. PREVISÃO DE DECISÃO CONFORME O MOMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora observasse os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, à época da protocolização do requerimento de conversão de multa, impedindo a aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 275/2023 ao processo administrativo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo à aplicação dos percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, nos termos da redação do § 1o do art. 68 do referido decreto, sem a alteração introduzida pelo Decreto Estadual n. 275/2023, que entrou em vigor após a protocolização do requerimento de conversão da multa.

III. Razões de decidir

A regra do "Tempus
regit

actum
" determina que os atos processuais sejam regidos pela lei em vigor no momento de sua prática, não se admitindo a aplicação retroativa de normas processuais.

O requerimento de conversão de multa foi protocolizado na vigência da redação original do Decreto 1.436/2022, antes da entrada em vigor do novo decreto, o que impõe a aplicação das regras vigentes à época, conforme estabelece o art. 70 do decreto 1.436/2022

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A alteração do caput do § 1o do art. 68 do Decreto Estadual 1.436/2022, introduzida pelo Decreto Estadual n.o 275/2023, que modifica as condições para a aplicação dos percentuais de
desconto na conversão de multas ambientais previstas, não se aplica aos casos em que o pedido de conversão da multa tenha sido protocolizado sob a vigência do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, em observância ao que dispõe a redação do art. 70 do Decreto 1.436/2022 e ao princípio da irretroatividade."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 68, 70. Decreto Estadual 275/2023.

Jurisprudência relevante citada: NU 1030068-04.2023.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 05/10/
2024;;
A1035249-83.2023.8.11.0041, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10315643420248110041, Relator.: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2025 – destaquei.)

"DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva da segurança, determinando a reanálise de pedido de conversão de multa ambiental com base na legislação vigente à época do requerimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a análise do pedido de conversão de multa ambiental deve ser realizada com base na legislação vigente à época do requerimento ou na legislação posterior.

III. Razões de decidir

O princípio da irretroatividade das normas impõe que a lei nova não seja aplicada às situações constituídas sob a vigência da lei revogada ou modificada. 4. Aplica-se o princípio "tempus
regit

actum
" ao direito intertemporal, regulando os efeitos anteriores ao advento da lei nova pela lei vigente ao tempo em que os fatos se constituíram.

A reanálise do pedido de conversão de multa deve observar os pressupostos estabelecidos na legislação vigente à época do requerimento, não se aplicando as alterações posteriores.

Pedido em contrarrazões de fixação de multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Não incidência, na espécie. com relação à aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1021 do CPC, o STJ firmou posição no sentido de que sua aplicação não é automática, não se tratando de decorrência lógica do não provimento do agravo interno de forma unânime, ou de sua manifesta inadmissibilidade. A condenação pressupõe que o recurso tenha sido impetrado de forma abusiva ou protelatória o que não se vislumbra, in
casu
.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. "A análise de pedido de conversão de multa ambiental deve ser realizada com base na legislação vigente à época do requerimento, em observância ao princípio da irretroatividade das normas." 2. "A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC não é consequência automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo interno quando em virtude do regular direito de recorrer e não verificada hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.436/2022; Decreto Estadual n. 275/2023; CPC, Art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1026546-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/08/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.701.662/GO, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10412144220238110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2025 – destaquei.)

Quanto ao argumento do apelante de que o processo administrativo discutido tem natureza complexa, apenas se completando com a homologação da adesão ao programa de recuperação mencionado, de modo que até que tal ato ocorra não há que se falar em direito adquirido a norma revogada ou a ato jurídico perfeito, já que o ato não foi ultimado, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque, conforme já exposto, o princípio do
tempus
regit

actum
determina que os atos processuais sejam regidos pela lei em vigor
no momento em que
são praticados. No caso, o ato processual em questão é o protocolo do requerimento de conversão da multa, que foi praticado sob a égide do Decreto Estadual n. 1.436/2022, em sua redação original.

Ademais, o próprio art. 70 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabelece que a competência para decidir sobre o pedido de conversão da multa é atribuída ao órgão competente
"a depender do momento de sua apresentação"
, o que reforça a aplicação do princípio do
tempus
regit

actum
.

Quanto ao argumento de que o deferimento da medida implica em violação ao princípio da isonomia entre os poluidores que pretendem aderir ao programa tendo praticado ilícitos ambientais semelhantes sem a existência de fator dis
tintivo
válido, entendo que não procede.

Com efeito, o fator de discriminação válido é justamente o momento do protocolo do requerimento de conversão da multa. Aqueles que protocolizaram seus requerimentos sob a égide do Decreto Estadual n. 1.436/2022, em sua redação original, têm direito à aplicação dessa norma, enquanto aqueles que protocolizaram seus requerimentos após a vigência do Decreto Estadual n. 275/2023 estão sujeitos à nova redação do § 1o do art. 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Por fim, quanto ao argumento de que se trata de um processo de conciliação, cujo ato se torna completo apenas com a manifestação de vontade de todas as partes no intuito de conciliar, e da assinatura do respectivo Termo, entendo que também não merece acolhimento.

Isso porque, conforme já exposto, o princípio do
tempus
regit

actum
determina que os atos processuais sejam regidos pela lei em vigor
no momento em que
são praticados. No caso, o ato processual em questão é o protocolo do requerimento de conversão da multa, que foi praticado sob a égide do Decreto Estadual n. 1.436/2022, em sua redação original.

Ademais, o próprio art. 70 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabelece que a competência para decidir sobre o pedido de conversão da multa é atribuída ao órgão competente "a depender do momento de sua apresentação", o que reforça a aplicação do princípio do
tempus
regit

actum
.

Ressalte-se que a presente decisão não implica em obrigar a Administração Pública a conciliar, mas apenas a observar os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, em sua redação original, quando da análise do requerimento de conversão da multa protocolizado pelo apelado em 09.08.2022, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025